Tribunal: TJBA
Processo: 8003230-69.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003230-69.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOCELMA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GISELLE SANTOS STUTZ GOMES

APELADO: D T SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GORDIANO RAMOS, ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO, LUDMILA CARNEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO DO PRODUTO. PISO CERÂMICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada contra o comerciante e o fabricante de piso cerâmico que apresentou vícios de qualidade (manchas) após sua instalação. A decisão recorrida acolheu a prejudicial de mérito da decadência, extinguindo o feito, embora a mesma questão já tivesse sido expressamente rejeitada em decisão de saneamento, na qual se determinou a produção de prova pericial, que, posteriormente realizada, concluiu pela existência de vício de fabricação no produto.

II. Questão em discussão

2.As questões controvertidas a serem analisadas neste recurso consistem em:

a) aferir a nulidade da sentença por violação à preclusão
pro judicato
, em razão da reapreciação da prejudicial de decadência, matéria já decidida de forma definitiva no curso do processo por meio de decisão saneadora irrecorrida;

b) examinar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil;

c) verificar a configuração dos danos materiais e morais indenizáveis em favor da consumidora.

III. Razões de decidir

3. É nulo o capítulo da sentença que reaprecia e decide em sentido contrário questão prejudicial de mérito (decadência) já expressamente analisada e rejeitada em decisão de saneamento, sobre a qual se operou a preclusão pro judicato, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil. A estabilidade das decisões interlocutórias de mérito visa garantir a segurança jurídica e a regular progressão do processo, vedando ao magistrado redecidir questões já superadas no mesmo grau de jurisdição.

4.Anulada a sentença e estando a causa devidamente instruída, com a produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia, aplica-se a teoria da causa madura (artigo 1.013, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil), a fim de que o Tribunal prossiga no julgamento do mérito, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

5.O laudo pericial judicial, produzido de forma imparcial e técnica, é prova robusta para a formação do convencimento do julgador. Ao atestar que as anomalias (manchas) no piso cerâmico decorrem da qualidade do produto e não de falhas na instalação ou de mau uso, o laudo confirma a existência do vício de fabricação alegado pela consumidora, superando as alegações genéricas e os laudos unilaterais apresentados pelos fornecedores.

6.Conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo o fabricante e o comerciante, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo.

7.Comprovado o vício do produto e a inércia dos fornecedores em solucionar o problema, surge o dever de reparar integralmente os prejuízos suportados pela consumidora, o que inclui a restituição do valor pago pelo bem (dano material) e a compensação pelos transtornos que extrapolam o mero aborrecimento (dano moral). A frustração da legítima expectativa de usufruir de um bem durável em sua residência, somada à necessidade de enfrentar a desorganização e os custos de uma nova obra para a substituição do piso defeituoso, configura dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e, no mérito, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

"1. Opera-se a preclusão
pro judicato
(para o juízo) quando o magistrado reaprecia, em sentença, questão prejudicial de mérito (decadência) que já havia sido expressamente decidida e rejeitada em decisão de saneamento, contra a qual não houve recurso, tornando nulo o capítulo da sentença que contraria o provimento anterior.

2.Constatado o vício do produto por meio de prova pericial conclusiva, e ultrapassada a questão processual, impõe-se a condenação solidária dos fornecedores à reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor, nos termos da legislação consumerista."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 18. Código de Processo Civil: artigos 487, II, 505, e 1.013, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.348.736/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.199.319/SP, Primeira Turma, DJe 29/09/2022; TJ-PR, Apelação Cível 0001060-37.2018.8.16.0040, Rel.ª Des.ª Ana Claudia Finger, 8ª Câmara Cível, j. 26/09/2024; TJ-SP, Apelação Cível 1000652-28.2017.8.26.0576, Rel.ª Des.ª Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003230-69.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante
JOCELMA SILVA SANTOS
e como apelados
D T SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
e
RUY R. DA ROCHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Desembargador Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça